Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DO SINDMÉDICO/DF DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DO CARGO PRIVATIVO DE MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão em sede de reapreciação que negou provimento ao recurso do autor para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de contribuição compulsória, incidente sobre a remuneração, de todos os servidores públicos civis e militares ocupantes de cargo privativo de médico na Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal, bem como empresas públicas e sociedades de economia mista. 1.1. O embargante aponta contradição no julgado. Argumenta que o julgado teria suscitado dúvida quanto a unicidade sindical e aduz que os valores recolhidos a título de contribuição sindical encontram-se à disposição no Juízo de origem, o que por si só ilegítima o SINDSAÚDE para representar a categoria. Defende que não há o que se falar em coisa julgada, razão que deve ser reconhecida a representatividade do embargante
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. No caso, foi explicitado que, no julgamento da apelação cível 2009.01.1.144905-3, a 6a Turma do TJDFT apontou a obrigação da dedução da contribuição sindical na remuneração do servidor publico do Distrito Federal em favor do SINDSAÚDE. E que, estes autos, se encontram em fase de liquidação de sentença, onde pende controvérsia acerca da amplitude da contribuição, o qual houve ajuizamento de diversos recursos junto aos Tribunais Superiores. 3.2. Foi consignado ainda que, diante do impasse entre o apelante SINDMÉDICO e SÍNDSAÚDE, nos autos de oposição, cuja discussão em relação ao último ainda está pendente de julgamento na Corte Superior, bem como o fato de que as demais entidades sindicais que também buscam receber a contribuição, mas que não integram estes autos, obviamente não podem ter suas esferas jurídicas afetadas sem que tenham participado da demanda.
4. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.